Tribunal: TJDFT
Processo: 0719648-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0719648-23.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALIANCA EMPRESARIAL ENGENHARIA LTDA APELADO: COOPERATIVA HABIT DO PESSOAL DA CAIXA ECON FEDERAL LTDA V I S T O S ETC. Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ALIANÇA EMPRESARIAL ENGENHARIA LTDA contra a sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Conhecimento, Feito n.o 0719648-23.2018.8.07.0001, ajuizada pela parte ora Apelante em desfavor de COOPERATIVA HABITACIONAL DO PESSOAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL LTDA – COOPERCEF. É o breve relatório. Decido. Constato, de início, que a colenda Sétima Turma Cível encontra-se preventa para conhecer e julgar este recurso, bem como o eminente Desembargador FÁBIO EDUARDO MARQUES. Com efeito, observa-se que em processo conexo a este Feito (Ação de Conhecimento no 0725539-59.2017.8.07.0001, a qual apresenta as mesmas partes litigando em torno do mesmo contrato, de tal forma que a interpretação da extensão da solução lá empregada impacta material e diretamente o pronunciamento a ser lançado nestes autos) foi interposto anteriormente o recurso de Apelação no 0725539-59.2017.8.07.0001, que foi distribuído ao Desembargador FÁBIO EDUARDO MARQUES. Cuida-se, pois, de hipótese de prevenção do Órgão e do Desembargador Relator do recursos acima elencado, nos termos estabelecidos no artigo 81 do RITJDFT, o qual apresenta o seguinte conteúdo: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva. § 2o A certidão de prevenção constará do termo de autuação e distribuição, cabendo ao relator determinar nova distribuição, caso entenda não se tratar de prevenção. ..............................................Omissis.................................................. § 4o A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento.” Dessa forma, com fulcro nos artigo 81 do Regimento Interno deste Tribunal, deverá o recurso ser redistribuído para o eminente Desembargador FÁBIO EDUARDO MARQUES. Com essas considerações, determino à Secretaria da Quinta Turma Cível que proceda à redistribuição da presente Apelação Cível para a Sétima Turma Cível, com prevenção, em princípio, do eminente Desembargador FÁBIO EDUARDO MARQUES, o que deverá ser feito com a observância das providências regimentais e de praxe. I. Brasília - DF, 19 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador